Tribunal: STF
Processo: Rcl 57152
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DIFERIDO À APRESENTAÇÃO DE POSSÍVEL RECURSO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO NÃO SANEADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DO INSTRUMENTO DO MANDATO A DESTEMPO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A teor do art. 287 do CPC, a petição inicial da ação reclamatória deve vir acompanhada da procuração outorgada pela parte reclamante ao advogado que a subscreve. 



    2. Não merece ser conhecido recurso que, a despeito da concessão de prazo para o saneamento do vício, deixa de atender oportunamente a diligência proposta.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.